Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SUBSIDIADO PELO PODER PÚBLICO. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOMINIAL PARA AUTORIZAÇÃO DE VENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por beneficiário de programa habitacional contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB à autorização para alienação de imóvel localizado em São Sebastião/DF, adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. O apelante alega que já quitou integralmente o financiamento e, portanto, estaria autorizado a vender o bem, apesar da restrição de transferência prevista na Portaria n. 1.248/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a alienação de imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional, mesmo antes do registro da propriedade em nome do beneficiário, diante da quitação do financiamento bancário e das disposições normativas aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria n. 1.248/2023 do Ministério das Cidades veda a alienação de imóvel subsidiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida pelo prazo de 60 meses ou até a quitação antecipada do contrato habitacional, permitindo a transferência somente após o cumprimento dessas condições.
4. A Lei Distrital n. 3.877/2006 impõe restrições à transferência de posse ou domínio de imóveis adquiridos em programas habitacionais, condicionando-a à efetiva transferência de domínio ao beneficiário e ao cumprimento dos prazos estabelecidos nos instrumentos jurídicos.
5. A quitação do contrato com a instituição financeira retira o imóvel do patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e transfere sua posse ao beneficiário, que deve, contudo, promover o registro do imóvel em seu nome no cartório competente.
6. A ausência de registro da propriedade em nome do beneficiário impede o reconhecimento de seu pleno domínio sobre o imóvel e, consequentemente, a possibilidade de sua alienação, ainda que haja carta de quitação emitida pela instituição financeira.
7. Não há negativa por parte da CODHAB ou do Ministério das Cidades quanto à possibilidade de alienação, mas sim a exigência do cumprimento dos requisitos legais, especialmente o registro formal da propriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A quitação do financiamento de imóvel adquirido por meio de programa habitacional é condição necessária, mas não suficiente, para sua alienação, sendo imprescindível o registro da propriedade em nome do beneficiário.
2. A Portaria n. 1.248/2023 e a Lei Distrital n. 3.877/2006 condicionam a transferência intervivos à efetiva transferência dominial do imóvel, visando à regularidade jurídica e à preservação dos objetivos do programa habitacional.
3. A ausência de registro em nome do beneficiário impede a autorização para alienação, mesmo diante da quitação do financiamento.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.877/2006, art. 7o; Portaria n. 1.248/2023 do Ministério das Cidades, art. 6o; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.